Tribunal: TJPA
Processo: 0864776-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864776-76.2023.8.14.0301

APELANTE: ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE REGISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. CONTRATO COM CLÁUSULAS EXPRESSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito, proposta por consumidora em face do Banco do Brasil S.A., com fundamento na legalidade da capitalização mensal de juros e da cobrança de taxa de registro contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de capitalização mensal de juros; e (iii) determinar se é abusiva a cobrança da taxa de registro de contrato, com eventual devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide e não demonstra a necessidade concreta da prova pericial para a resolução da controvérsia.

4. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários posteriores à MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme cláusula específica constante no instrumento contratual.

5. A cobrança da taxa de registro é lícita quando prevista expressamente e não demonstrada a ausência da efetiva prestação do serviço, competindo à parte autora o ônus da prova nesse sentido.

6. A repetição de indébito em dobro exige demonstração de má-fé do credor, o que não restou evidenciado, sendo legítimas as cobranças impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA em face da sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato de contrato c/c repetição de indébito, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, das quais fica isenta, na forma do art. 98, § 3º do CPC.”

A apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu prova pericial contábil para demonstrar irregularidades contratuais, mas o feito foi julgado antecipadamente. Sustenta que a perícia seria indispensável para comprovar a cobrança de encargos abusivos, capitalização mensal de juros e cobranças indevidas de tarifas.

No mérito, sustenta abusividade da capitalização mensal de juros por ausência de cláusula expressa, clara e transparente. Afirma que a mera discriminação numérica de taxas mensais e anuais não configura pactuação expressa conforme exigido pela jurisprudência do STJ. Ressalta que não pretendeu limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano, mas apenas excluir a capitalização mensal.

Quanto à taxa de registro de contrato no valor de R$368,33, argumenta tratar-se de cobrança abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, invocando o Tema Repetitivo 958 do STJ.

Requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos para produção de prova pericial. Subsidiariamente, pleiteia a reforma para declarar abusivas as cláusulas de capitalização mensal e taxa de registro, com repetição em dobro dos valores pagos e inversão da sucumbência.

O Banco do Brasil S.A., em contrarrazões, pugna pelo desprovimento integral do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante sustenta que o julgamento antecipado lhe causou prejuízo ao direito de produzir provas, especialmente perícia contábil, indispensável para demonstrar irregularidades contratuais.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide encontra-se previsto no art. 355, I, do CPC, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas. O juiz é o destinatário das provas e possui ampla liberdade para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme estabelece o art. 370 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que ambas as partes, inclusive a própria apelante, manifestaram expressamente desinteresse na produção de novas provas. Quando instada pelo Juízo a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a autora peticionou aos autos requerendo o julgamento antecipado da lide, conforme documento ID 2105653. O banco réu, igualmente, manifestou-se no mesmo sentido.

Essa anuência inequívoca ao julgamento antecipado afasta por completo a alegação posterior de cerceamento de defesa. Não se pode admitir que a parte, após concordar expressamente com o julgamento da causa no estado em que se encontrava, venha posteriormente alegar prejuízo pela ausência de produção probatória que ela mesma dispensou.

Ademais, ainda que assim não fosse, a matéria controvertida nos autos é essencialmente de direito, dependendo tão somente da análise das cláusulas contratuais e de sua conformidade com o ordenamento jurídico. A prova pericial contábil somente seria necessária caso houvesse dúvida quanto aos valores efetivamente cobrados, o que não se verifica na espécie. O contrato está devidamente acostado aos autos, com todas as suas cláusulas perfeitamente legíveis, permitindo ao julgador a plena análise de sua validade e licitude.

Portanto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

3.

Mérito.

3.1.

Da capitalização mensal de juros

A apelante insurge-se contra a capitalização mensal de juros, sustentando ausência de cláusula expressa que permitisse essa forma de cálculo dos encargos contratuais. A pretensão não merece prosperar.

O contrato de financiamento foi celebrado em outubro de 2020, portanto sob a égide da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema por meio da Súmula 539, que assim dispõe:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada."

No caso concreto, a Cláusula 7ª, § 7º, do contrato estabelece de forma clara que os juros de carência serão capitalizados e incorporados ao valor total a pagar do financiamento. Há, portanto, previsão expressa da capitalização mensal de juros, em conformidade com a exigência jurisprudencial.

Ademais, o contrato discrimina tanto a taxa de juros mensal quanto a taxa efetiva anual, permitindo ao consumidor a plena compreensão do custo total da operação. Não se pode falar em falta de transparência ou violação ao dever de informação quando o próprio instrumento contratual apresenta de forma destacada todos os encargos financeiros incidentes sobre a operação.

A alegação da apelante de que a mera discriminação numérica não seria suficiente para caracterizar pactuação expressa não encontra amparo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. O que se exige é que o contrato contenha cláusula específica autorizando a capitalização, e não necessariamente que traga explicações didáticas sobre a forma de cálculo dos juros.

Importante ressaltar, ainda, que o contrato foi firmado mediante cédula de crédito bancário, regida pela Lei 10.931/2004, que em seu art. 28, § 1º, I, autoriza expressamente a pactuação de juros capitalizados, estabelecendo inclusive que deverá constar do instrumento a periodicidade de sua capitalização.

Por fim, não se pode olvidar que o contrato prevê o pagamento em parcelas fixas e previamente definidas, o que permite ao consumidor avaliar com antecedência sua capacidade de adimplemento. Não há que se falar, portanto, em surpresa ou onerosidade excessiva decorrente da capitalização mensal de juros.

Diante desse contexto, mantenho a sentença recorrida no ponto em que reconheceu a validade da capitalização mensal de juros.

3.2.

Da taxa de registro de contrato

A apelante questiona, ainda, a cobrança da taxa de registro de contrato no valor de R$ 368,33, alegando ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. A insurgência não merece acolhida.

A matéria encontra-se disciplinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 958, ocasião em que foram fixadas teses sobre a validade de tarifas e encargos em contratos bancários. No que tange especificamente à taxa de registro de contrato, o Tribunal Superior firmou o entendimento de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas duas hipóteses: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

No caso em análise, o contrato apresenta de forma clara e destacada, no item C.5 do quadro de operações, a cobrança da taxa de registro de contrato, discriminando inclusive o valor específico dessa despesa. Houve, portanto, plena ciência da contratante quanto à existência e ao valor dessa cobrança.

Quanto à alegação de que não teria havido efetiva prestação do serviço, observo que o ônus da prova recai sobre quem alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Cabia à parte autora, portanto, demonstrar que o serviço de registro não foi realizado, o que não ocorreu nos autos.

A simples alegação genérica de que o serviço não foi prestado, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, não é suficiente para afastar a presunção de validade da cláusula contratual. A instituição financeira juntou aos autos o contrato devidamente assinado, com a discriminação expressa do valor destinado ao registro, não havendo nos autos qualquer indício concreto de que o serviço não tenha sido efetivamente executado.

Ademais, a taxa cobrada não se mostra excessivamente onerosa a ponto de configurar desequilíbrio contratual ou violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Representa percentual ínfimo em relação ao valor total financiado, não havendo que se falar em onerosidade excessiva.

Assim, mantenho a sentença também neste ponto, reconhecendo a validade da cobrança da taxa de registro de contrato.

3.3.

Da repetição de indébito em dobro

Por fim, a apelante pleiteia a devolução em dobro dos valores alegadamente pagos a maior, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. O pedido não comporta acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor pressupõe não apenas a cobrança indevida, mas também a má-fé do credor. Ausente demonstração de que houve cobrança consciente de dívida indevida, ou de erro grosseiro que se equipare ao dolo, não há que se falar em aplicação da penalidade prevista no referido dispositivo legal.

No caso concreto, como já demonstrado, não houve cobrança indevida. As cláusulas contratuais são válidas e estão em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples, seja em dobro.

Ainda que assim não fosse, não se vislumbra nos autos qualquer elemento que indique má-fé por parte da instituição financeira. As cobranças impugnadas decorrem de cláusulas contratuais expressas, livremente pactuadas entre as partes, não configurando tentativa de locupletamento ilícito ou aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, para 15% sobre o mesmo valor, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025